Tribunal: TJSP
Processo: 3000589-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO. Título judicial de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde. Prescrição. Inocorrência. Requerida que realizou atos compatíveis ao reconhecimento do direito. Inteligência do art. 202, VI, do CC. Interrupção da prescrição. Tratativas de composição iniciadas entre o Sindicato, o IPESP e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO. Título judicial de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde. Prescrição. Inocorrência. Requerida que realizou atos compatíveis ao reconhecimento do direito. Inteligência do art. 202, VI, do CC. Interrupção da prescrição. Tratativas de composição iniciadas entre o Sindicato, o IPESP e a Fazenda Pública, que culminaram em acordo realizado em audiência datada de 27.06.2016, onde se estabeleceu que a execução seria realizada de forma coletiva, porém fracionada em blocos de até 50 substituídos, juntando-se a listagem dos beneficiados, com nome, CPF, informes e cálculos. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de apurá-la, nos termos do art. 4o, do Decreto n.o 20.910/32. Inaplicabilidade do julgamento proferido no REsp 1.388.000/PR (tema 877) por se tratar o "leading case" diverso. Alegação de litispendência. Ausência de demonstração de sua ocorrência. Decisão mantida. Recurso não provido.